Tribunal: TJSP
Processo: 0024651-25.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reforma
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Policial militar. Reforma por invalidez, mediante promoção. Descabimento. A promoção instituída pela Lei Estadual no 5.451/86 ocorre por meio de decisão administrativa proferida em sindicância especialmente instaurada a fim de aferir se a invalidez ou a incapacidade decorreram de acidente em serviço. Inteligência do artigo 2o do Decreto no 20.218/82. A sindicância

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Policial militar. Reforma por invalidez, mediante promoção. Descabimento. A promoção instituída pela Lei Estadual no 5.451/86 ocorre por meio de decisão administrativa proferida em sindicância especialmente instaurada a fim de aferir se a invalidez ou a incapacidade decorreram de acidente em serviço. Inteligência do artigo 2o do Decreto no 20.218/82. A sindicância constante dos autos refere-se ao óbito de outro policial que também foi vitimado no mesmo contexto fático que a autora. Reforma. Impossibilidade. Laudo pericial que, embora tenha atestado que as sequelas no antebraço da autora sejam permanentes, estas a incapacitam para o serviço ativo apenas parcialmente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024651-25.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELISANGELA FEITOSA LAUREANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024651-25.2009.8.26.0053 -Voto no 12914
2
Apelação Cível no 0024651-25.2009.8.26.0053
Apelante: Elisangela Feitosa Laureano
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12914
APELAÇÃO – Ação ordinária. Policial militar.
Reforma
por
invalidez,
mediante
promoção.
Descabimento. A promoção instituída pela Lei
Estadual no 5.451/86 ocorre por meio de decisão
administrativa proferida em sindicância especialmente
instaurada a fim de aferir se a invalidez ou a
incapacidade decorreram de acidente em serviço.
Inteligência do artigo 2o do Decreto no 20.218/82. A
sindicância constante dos autos refere-se ao óbito de
outro policial que também foi vitimado no mesmo
contexto
fático
que
a
autora.
Reforma.
Impossibilidade. Laudo pericial que, embora tenha
atestado que as sequelas no antebraço da autora sejam
permanentes, estas a incapacitam para o serviço ativo
apenas parcialmente. Recurso desprovido.
Trata-se de Apelação de Elisangela Feitosa Laureano, contra a r.
sentença de fls. 203/204, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face
da Fazenda do Estado de São Paulo, em que a policial militar postula a reforma
mediante promoção, na forma do Decreto-Lei Estadual no 260/70, c.c. Lei Estadual
no 5.451/86 e Decreto no 20.218/82.
Ante a sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas
e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em R$
2.000,00, observada a Justiça Gratuita.
Inconformada, a apelante pugna pela inversão do julgado, mediante
majoração da verba sucumbencial, afirmando que as sequelas decorrentes do
ferimento no antebraço esquerdo a impedem de desempenhar quaisquer funções,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024651-25.2009.8.26.0053 -Voto no 12914
3
tendo inclusive desenvolvido outra moléstia por consequência da readaptação (fls.
208/213).
Contrarrazões a fls. 218/221.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos
termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Contudo, o apelo não comporta provimento.
Consoante se extrai da sindicância de fls. 125/158 que, em
23/11/2001, a autora e seu cônjuge, ambos policiais militares, foram vítimas de um
roubo no qual houve confronto com disparos de armas de fogo, tendo sido a apelante
atingida no antebraço esquerdo e seu marido, no tórax, vindo a falecer.
Consta que a requerente, mesmo após se submeter a cirurgia,
tratamento fisioterápico e ter suas funções readaptadas, continua apresentando
limitações físicas e dores que a compelem a se licenciar continuamente; e, nesse
quadro, postula a reforma, mediante promoção, em decorrência da enfermidade que
a acomete.
O Decreto-Lei Estadual no 260/70, em sua redação originária,
dispunha:
“Artigo 27 - Reforma é a situação de inatividade do militar
definitivamente desligado do serviço ativo, com a manutenção do
vínculo estatutário com a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Parágrafo único - A reforma será processada apenas 'ex officio'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024651-25.2009.8.26.0053 -Voto no 12914
4
(...)
Artigo 29 - A reforma 'ex-officio' será aplicada: (...)
III - ao policial-militar:
a) julgado inválido ou fisicamente incapaz em caráter permanente,
para o serviço ativo;
b) incapacitado fisicamente ou julgado inválido, após 2 (dois) anos de
agregação;
c) agregado por invalidez ou incapacidade física temporária para o
serviço ativo, após completar o tempo mínimo de serviço exigido para a
inatividade a pedido, com vencimentos integrais.
(...)
Artigo 32 - A invalidez ou a incapacidade física poderá ser consequente
de:
I - ferimento recebido em ato de serviço público ou enfermidade
contraída nessa situação, ou que nela tenha a sua causa eficiente;
II - acidente em serviço;
III - doença adquirida em consequência de exercício de função policial-
militar ou com relação de causa e efeito às condições inerentes ao
mesmo serviço;
(...)
V - acidente ou doença sem relação de causa efeito com o serviço.”
Sobreveio a Lei Complementar no 1.305/17, que ampliou as causas
que caracterizam a invalidez e a incapacidade física (artigo 32), bem como
evidenciou o caráter permanente destas e a plena inaptidão para o serviço ativo
como requisitos para a reforma do policial:
“Artigo 29 - A reforma será aplicada ao militar que: (...)
VI - for declarado inválido ou fisicamente incapaz para o serviço ativo
em caráter permanente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024651-25.2009.8.26.0053 -Voto no 12914
5
(...)
Artigo 32 - A invalidez ou incapacidade, física ou mental, poderá ser
consequente de doença, enfermidade ou acidente, que impossibilite o
exercício da função policial-militar, conforme parecer do órgão de
saúde da Polícia Militar.
Parágrafo único - O nexo causal entre a doença, enfermidade ou
acidente que motivou a invalidez ou a incapacidade física e o exercício
da função policial-militar deverá ser comprovado por competente
apuração.”
No caso em apreço, portanto, a controvérsia cinge-se a apuração
desses elementos, já que sob a égide de ambas as leis cumpre aferir se de fato as
sequelas que acometem a autora ensejam a inatividade postulada; e, nesse aspecto, o
laudo pericial elaborado em juízo, sem fazer remissão a nenhuma disfunção de
ordem psiquiátrica como alegado pela autora, elucida:
“Trata-se de sequela não passível de cura ou melhora. Apresenta
incapacidade laborativa parcial e permanente para atividades
laborativas que exijam moderados e grandes esforços físicos e/ou
movimentos repetitivos com o membro superior esquerdo como, por
exemplo: datilografia, digitação, educação física, ordem unida, prática
de tiro, serviços externos, serviços manuais e serviços pesados.” (fls.
184 grifo nosso).
Dessa forma, ainda que não haja perspectiva de cura das limitações
que acometem a apelante, elas não impedem em absoluto o exercício de todas as
funções pela requerente dentro dos quadros administrativos da Polícia Militar; e
nada obsta a Administração de readaptar novamente a autora para adequar seu
trabalho às suas atuais condições de saúde a fim de não as agravar.
Assim, não cabendo a declaração de que a policial é inválida ou
incapaz para o serviço ativo, a improcedência mostra-se de rigor não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024651-25.2009.8.26.0053 -Voto no 12914
6
falar em promoção se não é o caso de se reformar a autora.
Agravada a sucumbência, cumpre majorar os honorários advocatícios
arbitrados em sentença em 10%, nols moldes do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR